Tribunal: STF
Processo: CC 7161
Classe: CC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-09-23
Data de publicação: 2004-09-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL VERSUS
 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. As decisões do Superior Tribunal de
Justiça obrigam os regionais federais, na definição da competência.
Impossível é o conflito de competência negativo consideradas cortes
que estão em patamares diversos